Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO.
1.De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O presente processo foi inserido na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual, no período de 30 de julho e 7 de agosto 2025. Ressalte-se que a respectiva certidão de inclusão em pauta de julgamento foi expedida em 10 de julho de 2025. 2.1. Em seguida, o embargante requereu, em 17 de julho de 2025, a inclusão do processo em pauta presencial. Destacou a sua intenção em promover a respectiva sustentação oral.
3. Isso não obstante, o julgamento ocorreu na 24a Sessão Ordinária Virtual, no período de 30 de julho e 7 de agosto 2025.
4. Nesse contexto não foi permitido ao embargante exercer a sua prerrogativa de promover a pretendida sustentação oral, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa.
5. Recurso conhecido e provido.